Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700983-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO MOREIRA JUNIOR VEREADOR IMPETRADO: GIOVANNA CRISTINA SILVA ROBLE MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão monocrática da Juíza Relatora do Recurso Inominado n. 0703857- 97.2021.8.07.0004, da 3a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de seguinte teor: “O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 22 de abril de 2022 (ID 35798384) no qual apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais (ID 35798385). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais.” O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder. Todavia, tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). O ato impugnado no presente feito é passível de correção mediante agravo interno (art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais), de modo que a adoção do Mandado de Segurança encontra óbice na Lei. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). Não há qualquer teratológia na decisão impugnada. A admissão do presente Mandado de Segurança teria como único efeito reabrir o prazo recursal, já precluso, o que não constitui a gênese do remédio constitucional. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Corrija-se a autuação para que conste como autoridade apontada como coatora a Relatora do Recurso Inominado n. 0703857- 97.2021.8.07.0004, sem menção ao nome do julgador. Em seguida, intime-se o Ministério Público. Custas, pelo impetrante. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito